Tribunal: TJBA
Processo: 0067684-32.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APC n.
0067684-32.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGUEL ROSSI, ORMEL ROSSI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

RECORRIDA: CICANORTE INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MILTON DE AQUINO MIRANDA, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, JULIO CESAR BELTRAO, DAVID JOSEPH, BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE TARIFAS PELAS PORTARIAS DNAEE 38/86 E 45/86. PLANO CRUZADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ. CONSUMIDOR INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo interno interposto pela COELBA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade das Portarias 38/86 e 45/86 do DNAEE e condenou a concessionária à repetição de indébito decorrente de cobrança indevida de tarifas de energia elétrica majoradas no período do Plano Cruzado, com fundamento em precedentes do STJ firmados nos Recursos Repetitivos (Temas 318 e 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para reforma da decisão que manteve a condenação da COELBA à repetição de indébito por cobrança de tarifas ilegalmente majoradas pelas Portarias DNAEE 38/86 e 45/86.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Não se constatam os vícios alegados. A decisão agravada não se baseou em prova não submetida ao contraditório, nem tampouco procedeu à homologação de valores em detrimento da fase de liquidação de sentença, tendo confirmado os termos da sentença a quo.

4.
A regularização do polo passivo, quando não há alteração do pedido ou da causa de pedir, pode ser realizada a qualquer tempo, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia da apreciação do mérito.

5.
A menção ao laudo técnico não visou o estabelecimento do valor devido, mas apenas reiterar que as provas eram aptas a subsidiar a liquidação do julgado quanto aos valores despendidos no período de março a novembro de 1986, conforme delimitado na sentença.

6.
O prazo prescricional aplicável é de vinte anos, nos termos do art. 177 do CC/1916, conforme Tema 318 do STJ, por se tratar de pagamento a maior de obrigação não tributária. A ação foi ajuizada em 21/11/1997, inexistindo prescrição.

7.
A ilegalidade das Portarias DNAEE 38/86 e 45/86 e o direito à repetição de indébito para consumidores industriais foram reconhecidos pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos 318 e 319 (REsp 1.110.321/DF), sendo legais os reajustes posteriores à Portaria 153/86, a evitar o efeito cascata.

8. .Confirmação do direito à repetição de indébito para consumidores industriais, com delimitação do período de março a novembro de 1986, vedado o efeito cascata.

9. Mantida a retificação de ofício quanto aos consectários legais da condenação e majorados os honorários sucumbenciais por imposição legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, arts. 177, 178 e 965; CC/2002, art. 406; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 79, 80 e 1.022; CPC/1973, art. 283; Lei 14.905/2024; Decretos-lei 2.283/1986 e 2.284/1986; Portarias DNAEE 38/1986, 45/1986 e 153/1986.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.321/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.04.2010 (Temas 318 e 319); STJ, REsp 866.119/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 17.05.2011; STJ, REsp 1.321.501/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.11.2013; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.190.359/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.882.781/RJ, Primeira Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp 1.054.629/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 13.10.2008; STJ, REsp 1.134.471/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 10.03.2010; TJBA, ED Apelação 0025551-57.2006.805.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.04.2022; TJBA, Apelação 0195824-98.2008.805.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
na Apelação de
n. 0067684-32.1997.8.05.0001
, sendo agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e agravado(a) UNILEVER BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8